Tribunal: TJDFT
Processo: 0743132-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743132-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, HAVAN S.A., HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, HAVAN S.A, HAVAN S.A, HAVAN S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto à petição ID Num. 58332383, porquanto os fatos novos narrados devem ser noticiados ao Juízo singular, em homenagem ao princípio do duplo grau de jurisdição. No mais, o pedido liminar já foi analisado e o recurso já está incluído em pauta. Aguarde-se a sessão de julgamento designada. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2024 17:11:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora